Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENSAGENS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E POLICIAIS. RECONHECIMENTO INFORMAL EM REDE SOCIAL. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE DO ART. 226 DO CPP QUANDO HÁ PRÉVIO CONHECIMENTO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal), à pena de 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.
2. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, alegando incerteza quanto à autoria, nulidade por condenação baseada em elementos inquisitoriais e reconhecimento irregular, bem como, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de latrocínio; (ii) estabelecer se a pena fixada na sentença deve ser redimensionada em razão de suposta ausência de fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento informal realizado por meio de redes sociais é válido quando o acusado já era conhecido da vítima ou de seu círculo social, conforme entendimento fixado no Tema 1.258 do STJ (REsp 1.953.602/SP). Inaplicável, portanto, o art. 226 do CPP às hipóteses em que não há identificação de pessoa desconhecida.
5. Não há nulidade por condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial, pois a decisão foi fundamentada em provas judicializadas, corroboradas por laudos periciais, testemunhos e depoimentos policiais, em observância ao art. 155 do CPP.
6. A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, laudos de corpo de delito e exame cadavérico que atestaram o óbito da vítima em decorrência de lesões perfurocortantes abdominais.
7. A autoria restou firmemente demonstrada pelas mensagens trocadas pela vítima com sua amiga, nas quais identificou o réu, e pelos depoimentos policiais que confirmaram a linha investigativa e a confissão informal do réu a colegas de cela, bem como pela informação de que vendeu a bicicleta subtraída na Feira do Rolo.
8. A tese defensiva de insuficiência probatória foi afastada, uma vez que o conjunto de provas é harmônico, coerente e convergente quanto à autoria, não havendo dúvidas razoáveis aptas a ensejar a aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo.
9. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: a pena-base foi majorada pela culpabilidade elevada (crime cometido durante liberdade provisória) e pela conduta social negativa (delito praticado durante cumprimento de pena em regime aberto), sem incorrer em bis in idem. A reincidência foi corretamente reconhecida e a reprimenda final fixada dentro dos parâmetros legais.
10. O regime inicial fechado é adequado, considerando o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que evidenciam alta reprovabilidade e periculosidade.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.